Tribunal: TJDFT
Processo: 0753038-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753038-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a decisão efetivamente recorrida corresponde ao ID no (11308187). Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator